Tribunal: TJES
Processo: 5000370-84.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-84.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUNIEVERSON BOLDRINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA ALEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob a alegação de quadro neurológico grave e progressivo, com necessidade de tratamento não assegurado no ambiente prisional, pleiteando, subsidiariamente, internação hospitalar ou acompanhamento especializado com fornecimento de medicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do apenado autoriza, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses do art. 117 da LEP; (ii) estabelecer se há comprovação de insuficiência do tratamento médico prestado no sistema prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP é medida excepcional, admitida, em regra, apenas no regime aberto, sendo possível sua extensão a regimes mais gravosos somente quando demonstrada situação concreta de imprescindibilidade.

4. A concessão da prisão domiciliar por motivo de saúde exige comprovação de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

5. O relatório médico indica que o apenado não apresenta enfermidade grave, sendo acompanhado regularmente pela equipe de saúde da unidade, com diagnóstico de enxaqueca, constipação intestinal e prurido, tratados de forma ambulatorial.

6. O estabelecimento prisional dispõe de atendimento de saúde contínuo e prevê encaminhamento ao sistema público em caso de necessidade de tratamento especializado.

7. Não há comprovação de negligência estatal, ausência de medicamentos ou inadequação do tratamento, afastando a alegação de incompatibilidade entre o quadro clínico e o cárcere.

8. A jurisprudência do STJ admite a prisão domiciliar fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada a impossibilidade de tratamento intramuros, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige demonstração de doença grave e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

2. A medida possui caráter excepcional e pode ser estendida a regimes diversos do aberto apenas quando evidenciada a imprescindibilidade no caso concreto.

3. A existência de acompanhamento médico regular e possibilidade de encaminhamento para atendimento especializado afastam a concessão da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.491/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 913.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JUNIEVERSON BOLDRINI
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos nº
2000359-33.2024.8.08.0047
, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que apresenta quadro neurológico grave e progressivo, com crises recorrentes e refratárias, cujo tratamento adequado não é assegurado no ambiente prisional, conforme laudo médico oficial.

Alega, ainda, que a decisão vergastada incorreu em erro na valoração da prova, mormente do laudo médico, bem como aduz a insuficiência da estrutura de saúde da unidade, a ausência de fornecimento regular de medicamentos essenciais pelo Estado e a incompatibilidade do cárcere com sua condição clínica, o que agrava o quadro de saúde.

Diante disso, requer a concessão de prisão domiciliar e, subsidiariamente, “
internação hospitalar ou o encaminhamento imediato do agravante para acompanhamento neurológico especializado, com fornecimento regular de todos os medicamentos prescritos
”.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do agravo (ID nº
17941470
).

Convertido o julgamento em diligência e determinada, através de ofício, à Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário, vinculada à SEJUS, para que encaminhe relatório atualizado e completo da situação de saúde do agravante (ID nº
18752341
).

Relatório de Saúde atualizado do apenado juntado no ID nº
19123677
.

Intimadas as partes para manifestação, o agravante manteve-se inerte e a Procuradoria de Justiça ratificou o parecer anterior.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JUNIEVERSON BOLDRINI
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos nº 2000359-33.2024.8.08.0047, indeferiu o pedido de prisão domiciliar do apenado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que apresenta quadro neurológico grave e progressivo, com crises recorrentes e refratárias, cujo tratamento adequado não é assegurado no ambiente prisional, conforme laudo médico oficial.

Alega, ainda, que a decisão vergastada incorreu em erro na valoração da prova, mormente do laudo médico, bem como aduz a insuficiência da estrutura de saúde da unidade, a ausência de fornecimento regular de medicamentos essenciais pelo Estado e a incompatibilidade do cárcere com sua condição clínica, o que agrava o quadro de saúde.

Diante disso, requer a concessão de prisão domiciliar e, subsidiariamente, “
internação hospitalar ou o encaminhamento imediato do agravante para acompanhamento neurológico especializado, com fornecimento regular de todos os medicamentos prescritos
”.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Promotora de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo deferida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto,
in verbis
:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ainda que o preso cumpra pena em regime fechado ou semiaberto, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, em casos excepcionais. III - No caso dos autos, não ficou comprovado que a sentenciada não pode receber o atendimento médico adequado no local em que estiver recolhida. IV - A revisão de tal entendimento demanda necessariamente o reexame do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 914.491/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME CONSIDERADO HEDIONDO. PAI DE FILHO MENOR. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que "a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. Interpretação extensiva do art. 117 da LEP". (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.) 2. No caso dos autos, o agravante foi condenado definitivamente, em regime fechado, por crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, nos termos do art. 70 do Código Penal (crime considerado hediondo) e não houve indicação de que este seria o único responsável ou imprescindível aos cuidados da criança, nos termos do art. 318 do CPP. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC n. 913.120/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Compulsando os autos da ação de execução penal, mormente o relatório médico atualizado, o ora agravante não apresenta comorbidades graves, sendo acompanhado regularmente pela equipe de saúde da unidade prisional. As queixas relatadas de cefaleia associada a diagnóstico prévio de enxaqueca, além de constipação intestinal e prurido vêm sendo devidamente avaliadas e tratadas no âmbito ambulatorial, com prescrição de medicações adequadas e acompanhamento contínuo.

Ademais, consta expressamente do referido documento médico que o estabelecimento prisional dispõe de equipe de atenção primária à saúde, responsável pelo atendimento regular dos internos, bem como que, em caso de necessidade de atendimento especializado, há encaminhamento ao sistema público de saúde, nos termos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional.

Nesse contexto, não se verifica a presença de enfermidade grave, tampouco de quadro clínico que demande cuidados incompatíveis com o ambiente prisional ou que não possam ser adequadamente prestados no sistema carcerário.

Registro, outrossim, que o agravante vem sendo regularmente assistido pela equipe multidisciplinar da unidade, com acesso a consultas, medicações e orientações médicas, inexistindo qualquer indicativo de negligência ou insuficiência no atendimento prestado.

Assim, entendo que a prisão domiciliar trata-se de medida excepcional e não deve ser concedida quando o apenado pode receber o tratamento médico necessário e adequado no estabelecimento prisional, como se observa no caso em comento.

Com o mesmo entendimento, o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO COMPROVADA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023). 2. No caso, as instâncias ordinárias registraram que não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento de saúde do agravante fora da unidade prisional, destacando que a perita do juízo afirmou que o acompanhamento médico pode ser realizado concomitantemente com o cumprimento da pena, permitindo que ele seja encaminhado para atendimento extramuros, com especialistas, mediante prévia autorização do Diretor da Unidade Prisional, legitimando assim a denegação da prisão domiciliar, que se reveste de excepcionalidade, ônus não demonstrado no caso dos autos. 3. Afastada qualquer flagrante ilegalidade in concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório da execução penal de origem nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 906.481/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.